Tribunal: STF
Processo: ARE 1359734
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS SUPERVENIENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICADA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PENA PECUNIÁRIA. FIXACÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. CONTROLE DE LEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSBILIDADE. DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 14). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º e os incs. IX e LV do art. 93 da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do Tema 339 da repercussão geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).



    O agravante sustenta que, “ao contrário do que afirmado na decisão agravada, houve sim, permissa venia, violação ao texto constitucional, sendo a hipótese de constatação da ausência da devida fundamentação” (fl. 8, e-doc. 20). 



    Argumenta que “para se apreciar a questão ligada à presunção de inocência – violação ao artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, não incide o óbice apontado na decisão agravada, de que a matéria foi tratada nos autos à luz de matérias infraconstitucionais (art. 3, 155 e 371 do CPC)” (fl. 8, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal Superior Eleitoral afirmou:



    “Quanto a inobservância do sistema acusatório, o pedido de absolvição feito pelo Ministério Público, não vincula o Juízo, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador previsto no art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Conforme o novel art. 3º-A do Código de Processo Penal, os limites do sistema acusatório são: (i) a vedação da iniciativa do órgão imparcial na fase de investigação; e (ii) a vedação ao órgão imparcial de tomar para si a atividade privativa do órgão de acusação, qual seja, a produção de provas. 



    Com as devidas vênias, a discordância da acusação, após finalizada a instrução, quanto à presença do elemento subjetivo do tipo com relação ao recorrente Rodolfo Compagnoni não subtrai a possibilidade de discordância do órgão julgador. A análise dos fatos encadernados é tarefa atinente ao prolator da decisão, e, desde que devidamente e racionalmente fundamentada, não há que se falar em violação ao sistema acusatório. (…)



    Diante de tais aspectos, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Por essas razões, voto no sentido de negar provimento aos agravos regimentais interpostos por Rodolfo Compagnoni, José Luiz Rover e Adalberto Francisco Compagnoni” (fls. 15-16, e-doc. 14). 



    O Tribunal Superior Eleitoral concluiu que, embora o Ministério Público tenha discordado da presença do elemento subjetivo do tipo, essa circunstância não vincula o órgão julgador, nos termos dos arts. 3º-A e 155 do Código de Processo Penal, pois “a análise dos fatos encadernados é tarefa atinente ao prolator da decisão, e, desde que devidamente e racionalmente fundamentada, não há que se falar em violação ao sistema acusatório”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o Ministério Público possa opinar pela absolvição do réu. Contudo, não acarreta vinculação do juízo à manifestação do Parquet, tendo em vista a vedação inscrita nos artigos 42 e 356 do CPP. (…) As alegações finais apresentadas pelo Ministério Público são meras alegações, atos instrutórios, que têm a pretensão de convencer o juízo, sem, contudo, impor-lhe o entendimento, ou delimitar-lhe o âmbito de cognição ou sentido da decisão da causa” (ARE 1025694-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe. 4.2.2018). Confiram-se, ainda, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS DO PARQUET. INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE EM CONVENCIMENTO JURIDICAMENTE MOTIVADO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. FAVORECIMENTO DE DESVIO DE VERBA PÚBLICA DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA A AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. INADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL OBJETIVO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal não será afetada por causas de modificação de competência surgidas posteriormente à conclusão dos autos para julgamento do mérito. Extensão, por analogia, da conclusão do julgamento da AP 937-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o Ministério Público possa opinar pela absolvição do réu, mas exclui a vinculação do juízo à manifestação do Parquet, tendo em vista a vedação inscrita nos artigos 42 e 576 do Código de Processo Penal, que impedem o Ministério Público de desistir da ação penal ou do recurso que haja interposto. 3. (a) As razões finais da acusação, no processo de ação pública, são meras alegações, atos instrutórios, que tendem a convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe. Precedente: HC 68.316, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, j. 27/11/1990; (b) Exige-se da autoridade judiciária competente, mesmo em face de pedido absolutório deduzido pelo Parquet, a prolação de juízo de mérito revelador de convencimento juridicamente fundamentado, mercê da ausência de vinculação ao quanto requerido pelo órgão acusador. 4. (a) In casu, a denúncia oferecida no primeiro grau imputou ao réu a prática do crime definido no art. 1º, I, do Dec.-Lei 201/67, consistente em apropriar-se ou desviar bens ou rendas públicas (...)” (Ação Penal n. 1006, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 10.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012’ (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017). 3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 197.907-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe. 26.5.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário 2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 700.012-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 10.10.2012).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência.



    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral “quanto à presença do elemento subjetivo do tipo” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. DEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. REQUISITOS DE INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.349.583-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.784-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…) 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 882.864-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora